Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O apelante requereu a desistência da ação. Nos termos do art. 485, VIII e § 4o do Código de Processo Civil, a desistência da ação não está condicionada à concordância do réu caso não apresente contestação, como na questão, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o processo e o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105